Tribunal: TJES
Processo: 5000172-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50001725720208080000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: REGINAL
D
O SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. WALACE PANDO
L
PHO KIFFER

ACÓRDÃO

E
MENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO –
REUNIÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO -
ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM DURANTE O PRAZO ESTABELECIDO PARA FINS DE PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Presentes os requisitos legais, a implementação da busca e apreensão é medida que se impõe.

2.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que
“(
...)

o Decreto-lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal com exceção, exclusivamente, da parte que prevê a equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel para efeito de cominação da prisão civil”

(STF – AI: 822578 MG, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 05/02/2011, Data de Publicação: DJe-089 DIVULG 12/05/2011 PUBLIC 13/05/2011).

3.
O credor não precisa demonstrar a realização de notificação pessoal, apenas sendo indispensável a prova de entrega da notificação no domicílio do devedor, como comprovado nestes autos.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a BUSCA E APREENSÃO dos bem objeto dos autos originários, bem este que devera permanecer em poder do agravante e em uma das Comarcas da Grande Vitória/ES enquanto perdurar o prazo de
purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor.
Após o prazo, se for o caso, deverá o credor direcionar o pleito de expedição de ofícios junto ao DETRAN e SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, junto ao juízo originário, se assim lhe aprouver. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
do recurso
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: REGINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
REGINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
, negou a pretensão deduzida
in initio litis
.

Aduz o agravante, em síntese, que:
a)
Estão presentes os requisitos aptos para concessão da medida, e,
b)
Fora comprovada a prévia e escorreita notificação do devedor/agravado,
de maneira que almeja-se a reforma do
decisum
objurgado
.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de deferir parcialmente a pretensão do agravante.

Sem contra-argumentos.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos
de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
REGINALDO SOUZA DE OLIVEIRA
, negou a pretensão deduzida
in initio litis
.

Também como dito a
duz o agravante, em síntese, que:
a)
Estão presentes os requisitos aptos para concessão da medida, e,
b)
Fora comprovada a prévia e escorreita notificação do devedor/agravado,
de maneira que almeja-se a reforma do
decisum
objurgado
.

Pois bem.
A
pós analisar as razões do agravante
e as provas acostadas aos autos entendo que o recurso merece prosperar.

Na origem a
demanda que versa sobre a busca e apreensão de automóvel
sendo que a
parte agravada firmou contrato de financiamento do veículo junto ao banco, bem este que figurou como garantia no caso do inadimplemento das obrigações contratuais.

A alienação fiduciária consiste na transferência ao credor do domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incubem de acordo com a lei civil e penal, conforme definição do art. 1º do Decreto-lei 911/69. Nessa mesma linha, dispõe o §2º do art. 2º deste mesmo documento legal que
“

A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

O caso apresentado amolda-se às normas referidas, isso porque além de o contrato de financiamento consistir em alienação fiduciária, o agravado recebeu uma notificação da instituição financeira acerca do inadimplemento, disponibilizando um novo prazo para a realização do pagamento, a fim de que não fosse necessário o registro do nome do devedor junto ao SERASA. A esta correspondência válida consta o aviso de recebimento dos Correios, entregue no endereço fornecido pelo agravado, no dia 08/10/2019 (DOC. 399249).

Assim, valeu-se o agravante do
caput,
art. 3º

do referido decreto para ingressar com a ação de busca e apreensão.

Importante salientar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em 2011, firmou o entendimento de que:
“(
...)

o Decreto-lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal com exceção, exclusivamente, da parte que prevê a equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel para efeito de cominação da prisão civil”

(STF – AI: 822578 MG, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 05/02/2011, Data de Publicação: DJe-089 DIVULG 12/05/2011 PUBLIC 13/05/2011).

E, à vista disso, este Egrégio Tribunal de Justiça se pronunciou positivamente acerca da constitucionalidade deste decreto:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 911/69. devedor ausente. Mora não caracterizada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A teor da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, o Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela nova ordem constitucional. Precedentes.

(TJ-ES – AI: 00186065120178080012, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2018).

E ainda: O credor não precisa demonstrar a realização de notificação pessoal, apenas sendo indispensável a prova de entrega da notificação no domicílio do devedor, como comprovado nestes autos.

Dessa forma,
a posição de que o Decreto-lei em discussão é inconstitucional
em virtude ao período histórico de sua promulgação (ditadura militar) e à violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
não deve prosperar
, tendo em vista que além de os tribunais superiores já terem declarado a recepção do referido diploma legal pela Constituição Federal, o Código de Processo Civil, no art. 343, disponibiliza a reconvenção na própria contestação, o que permite que o réu proponha sua própria pretensão, com suas razões, fundamentando sua defesa, afastando a alegação da não verificação do contraditório e da ampla defesa no referido diploma legal.

Assim sendo, resta comprovada a
probabilidade do direito
ao autor, ora agravante, no que concerne à utilização do documento legal analisado como base jurídica para a legitimação de suas razões.

Outrossim, a aplicação do referido diploma pressupõe a mora ou a inadimplência de uma obrigação de alienação fiduciária, e conforme se afere, esta é a presente situação tratada.

Como já mencionado, o devedor foi devidamente notificado quanto ao atraso de prestação devida, e, no entanto, não procurou o agravante a fim de sanar a pendência ou de prestar esclarecimentos acerca do não cumprimento da obrigação. Torna-se cabível, portanto, aferir o
risco ao resultado útil do processo
, tendo em vista que os procedimentos anteriores à interposição da demanda apesar de realizados, mostraram-se ineficazes, necessitando do provimento judicial para a resolução do litígio.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE CONCEDO PROVIMENTO PARCIAL PARA CONCEDER EM PARTE A PRETENSÃO INICIAL DEDUZIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE, DETERMINANDO A BUSCA E APREENSÃO
DOS BEM OBJETO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS, BEM ESTE QUE DEVERA PERMANECER EM PODER DO AGRAVANTE E EM UMA DAS COMARCAS DA GRANDE VITÓRIA/ES ENQUANTO PERDURAR O PRAZO DE
PURGAÇÃO DA MORA, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DO BEM PELO DEVEDOR.

Após o prazo, se for o caso, deverá o credor direcionar o pleito de expedição de ofícios junto ao
DETRAN
e
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL
, junto ao juízo originário, se assim lhe aprouver.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

E
MENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO –
REUNIÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO -
ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM DURANTE O PRAZO ESTABELECIDO PARA FINS DE PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Presentes os requisitos legais, a implementação da busca e apreensão é medida que se impõe.

2.
O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que
“(
...)

o Decreto-lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal com exceção, exclusivamente, da parte que prevê a equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel para efeito de cominação da prisão civil”

(STF – AI: 822578 MG, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 05/02/2011, Data de Publicação: DJe-089 DIVULG 12/05/2011 PUBLIC 13/05/2011).

3.
O credor não precisa demonstrar a realização de notificação pessoal, apenas sendo indispensável a prova de entrega da notificação no domicílio do devedor, como comprovado nestes autos.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a BUSCA E APREENSÃO dos bem objeto dos autos originários, bem este que devera permanecer em poder do agravante e em uma das Comarcas da Grande Vitória/ES enquanto perdurar o prazo de
purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor.
Após o prazo, se for o caso, deverá o credor direcionar o pleito de expedição de ofícios junto ao DETRAN e SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, junto ao juízo originário, se assim lhe aprouver. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER
do recurso
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR